Tribunal: TJBA
Processo: 0560342-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0560342-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SIDINEI DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050/RJ (TEMA 916) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 582 DO STJ. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. (TEMA 1110 DO STJ). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Sidinei dos Santos Souza contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial com base no art. 1.030, I, b, do CPC, aplicando-se os entendimentos firmados nos Temas 916 e 1.110 do STJ. O agravante alega que o acórdão recorrido não se enquadra nas teses fixadas nos referidos precedentes qualificados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade fático-jurídica entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 916 do STJ, quanto ao momento consumativo do crime de roubo; e (ii) analisar se o acórdão recorrido observou a tese do Tema 1.110 do STJ, no que tange à possibilidade de utilização do emprego de arma branca como fundamento para majoração da pena-base, após a vigência da Lei nº 13.654/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e ainda que o bem seja logo recuperado, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 916 e na Súmula 582. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, especialmente em razão do uso de arma branca, encontra amparo na tese firmada no Tema 1.110 do STJ, que admite a utilização do referido elemento como fundamento idôneo para majoração da pena-base, desde que devidamente justificado. O acórdão recorrido demonstrou fundamentação adequada ao afirmar que o uso de arma branca conferiu maior gravidade ao delito, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal, em conformidade com o precedente repetitivo mencionado. Não se constatou afronta aos dispositivos legais invocados nem dissídio jurisprudencial relevante, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento pacificado nos Temas 916 e 1.110 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0560342-09.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante SIDINEI DOS SANTOS SOUZA e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça